Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. DESBLOQUEIO. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE. RESGUARDADOS OS DIREITOS DOS PROPRIETÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM A EXECUÇÃO.
1. Inexiste excesso de execução, por ocasião da decretação pelo Juízo singular da indisponibilidade parcial de determinado bem imóvel, quando, nesse mesmo decisum salvaguarda os interesses jurídicos de outros coproprietários, cujos direitos foram expressamente preservados.
2. Entrementes, o fato de se tratar de imóvel de natureza indivisível não tem o condão de, por si só, afastar a indisponibilidade aposta. Se acolhida essa tese, estaríamos diante de nítido caso de limitação, sem previsão legal, da atuação judicial.
3. Recurso não provido.